Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR AO INÍCIO DOS ATOS CONSTRITIVOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO EM DESFAVOR DO EXECUTADO. ACEITAÇÃO DOS EVENTUAIS RESULTADOS GRAVOSOS DECORRENTES DA AVENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 792, do CPC, considera-se realizada a alienação em fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração: (i) exista processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; (ii) a alienação ou oneração do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência; (iii) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja em razão da notificação dessa circunstância ao cartório em que registrado o bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia.
2. Por sua vez, a Súmula 375 do STJ disciplina que: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Assim, para a constatação de fraude à execução, não se mostra suficiente a tramitação de execução quando da alienação ou oneração de bens, exigindo-se ainda o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. Na espécie, por ocasião da realização do negócio jurídico, registrou-se na escritura pública que os adquirentes, entre eles a agravante, tinham pleno conhecimento da existência de certidão positiva em nome do vendedor, ora executado, reportando o trâmite de diversas ações judiciais expedidas pelo distribuidor da Justiça do Distrito Federal, com demonstração inequívoca de que tais ações poderiam reduzi-lo à insolvência.
4. Portanto, ainda que não tenha havido o registro da penhora do bem anterior à realização do negócio jurídico, a alienação em data posterior ao início dos atos constritivos, aliada à plena ciência dos adquirentes acerca da existência de ações judiciais em curso em desfavor do executado – informação constante da própria escritura pública assinada pelas partes -, evidencia aceitação dos eventuais resultados gravosos decorrentes da avença, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.